Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728632-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTES: PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. AGRAVADA: CL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Atrium Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outra (ID no 42994178) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso das embargantes (ID no 41592578). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO